Tribunal: TJSP
Processo: 3005839-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Honorários advocatícios. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade acolhida em parte para afastar a incidência da taxa prevista na Lei Estadual no 13.918/2009, nessa parte declarada inconstitucional, determinando-se a aplicação da taxa SELIC sobre o débito tributário. Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.

Ementa:
Honorários advocatícios. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade acolhida em parte para afastar a incidência da taxa prevista na Lei Estadual no 13.918/2009, nessa parte declarada inconstitucional, determinando-se a aplicação da taxa SELIC sobre o débito tributário. Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade. Valor arbitrado que não comporta alteração. Recurso improvido, por maioria de votos.